Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KENNETH LEE LOVE E ZULEICA SÁ GUIMARÃES LEE LOVE contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação rescisão contratual e reintegração de posse de imóvel, proc. 0716999-45.2019.8.07.0003, movida contra RICARDO KOS JUNIOR, por meio da qual o juiz, acolhendo preliminar suscitada em contestação, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda e declinou de sua competência para o Juízo Cível de Caldas Novas/GO, in verbis: “Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direitos de imóvel. Todavia, verifico que a parte autora, o primeiro requerido e o imóvel estão localizados em Caldas Novas/GO. Logo, tanto que seja considerada a competência segundo o critério do direito pessoal prevista no artigo 46 para o domicílio do réu, quanto seja considerada em razão de direito real do imóvel no artigo 47 para o local do bem, a competência será do juízo de Caldas Novas/GO. Ante o exposto, DECLINO da competência em favor do Juízo Cível de Caldas Novas/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos àquele Juízo, com as homenagens e diligências de praxe. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão agravada foi proferida sem a sua prévia intimação, em violação ao disposto no art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa. Afirma que o Réu não reside em Caldas Novas, mas em Brasília, conforme comprovaria os documentos acostados aos autos, ressaltando inclusive que ele é advogado com atuação em Brasília. Aduz que o Agravado agiu de má-fé ao declarar na contestação que reside em Caldas Novas sem comprovar de fato sua residência. Pede, assim, em liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão a fim de que mantida a competência do Juízo de Brasília. Sem preparo por serem os Agravantes beneficiários da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem, pág. 44 autos eletrônicos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há verossimilhança nas alegações dos Agravantes, como será demonstrado. Inicialmente convém esclarecer que a ação cuida de rescisão de contrato de cessão de direito de imóveis c/c reintegração de posse, decorrente de inadimplemento, tratando-se, pois, de direito obrigacional, cuja competência é de natureza relativa e definida nos termos do art. 46 do Código, segundo o qual o foro competente é o do domicílio do réu. Cuidando-se, portanto, de competência relativa, e não absoluta, ajuizada a ação em foro diverso do domicílio do Réu, este poderá argúi exceção de incompetência em sede de contestação, requerendo o declínio da competência para o Juízo de competência legal, sob pena de ser prorrogada, conforme disposto nos artigos 64 e 65 também do CPC/2015, situação que ocorreu nos autos. Com efeito, em que pese o inconformismo dos Agravantes, ao compulsar os autos, em sede de cognição sumária, tenho que as provas colacionadas aos autos não tem força para contrariar a declaração do Agravado, em sua contestação, de que reside em Caldas Novas. Isso porque, embora o Agravado não tenha informado seu endereço de forma expressa na contestação, na procuração outorgada a seu advogado (pág. 49 dos autos eletrônicos) consta detalhadamente o seu endereço residencial, o qual inclusive coincide com o do imóvel do contrato cessão de direitos objeto da ação de origem. Ademais, o fato de o Réu possuir outras residências, não o impede de estabelecer moradia fixa em uma delas, no caso, em Caldas Novas, conforme declarado. Quanto a alegação de violação ao art. 10 do CPC, a despeito da ausência de intimação dos Agravantes, cuidando-se de declinação de competência, a meu ver, não deve ter incidência rígida, por se tratar de questão de ordem pública e em atenção ao princípio da celeridade processual, sobretudo quando a decisão encontra-se de acordo com a legislação aplicável ao caso e não tenha sido demonstrado prejuízo efetivo a qualquer das partes. Diante do exposto, sob um juízo de cognição sumária, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contra-arrazoar, nos termos do artigo 1.019, II do CPC. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator